Tribunal: TJDFT
Processo: 0752054-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECOMENDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE SEXUALIDADE SAUDÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO PENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo e saídas temporárias, ao fundamento de que o apenado ainda não cumpriu a recomendação do exame criminológico consistente na participação no Grupo de Sexualidade Saudável II, cujo início está previsto para o próximo mês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível dispensar o apenado da participação no Grupo de Sexualidade Saudável II para fins de concessão dos benefícios externos; (ii) estabelecer se cabe fixar prazo peremptório para que a Administração Penitenciária disponibilize o referido grupo; e (iii) determinar se é juridicamente viável conceder, de forma provisória, trabalho externo e saídas temporárias antes do cumprimento do requisito subjetivo recomendado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
A participação no Grupo de Sexualidade Saudável II constitui requisito subjetivo essencial indicado pelo exame criminológico e necessário para avaliar o comprometimento do apenado com a ressocialização.
A proximidade da data prevista de início do curso (mês subsequente) afasta a possibilidade de dispensa do requisito ou de fixação de prazo peremptório para a Administração Penitenciária.
A Lei de Execução Penal exige que a concessão de benefícios externos esteja condicionada à verificação de comportamento adequado e compatibilidade com os objetivos da pena, o que demanda a prévia realização das atividades indicadas pela equipe técnica (LEP, arts. 122 e 123).
A gravidade concreta dos crimes (arts. 217-A c/c 14, II; 215-A; e 69, CP) impõe ao julgador maior cautela na análise dos benefícios executórios, reforçando a necessidade de cumprimento integral das recomendações técnicas para aferição do requisito subjetivo.
A jurisprudência deste Tribunal confirma a imprescindibilidade da participação no Grupo de Sexualidade Saudável antes da concessão de trabalho externo e saídas temporárias, especialmente em casos de crimes sexuais contra vulnerável.
A ausência de implementação de recomendação do exame criminológico impede a formação de juízo seguro sobre a aptidão do apenado para usufruir dos benefícios externos, inviabilizando a concessão provisória solicitada pela Defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A participação no Grupo de Sexualidade Saudável, quando recomendada pelo exame criminológico, constitui requisito subjetivo indispensável para a análise de pedidos de trabalho externo e saídas temporárias, especialmente em casos de crimes sexuais.
A existência de previsão próxima para início do grupo impede a dispensa do requisito ou a fixação de prazo peremptório para sua realização.
A concessão provisória de benefícios externos antes do cumprimento das recomendações técnicas viola a necessidade de aferição adequada da compatibilidade do sentenciado com os objetivos da execução penal.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 122 e 123; CP, arts. 217-A, 14, II; 215-A; 69.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 2060009, Rel. Desa Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23/10/2025; Acórdão 2044865, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 10/09/2025; Acórdão 2007526, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05/06/2025.